Tribunal: TJSP
Processo: 1011273-56.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Dívidas prescritas - Sentença de procedência - Insurgência dos requeridos.

INEXIGIBILIDADE - Prescrição que, malgrado não exclua a dívida natural, veda sua cobrança, até mesmo a extrajudicial - Enunciado no 11, da Sessão de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo que consolidou o entendimento acerca da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Dívidas prescritas - Sentença de procedência - Insurgência dos requeridos.

INEXIGIBILIDADE - Prescrição que, malgrado não exclua a dívida natural, veda sua cobrança, até mesmo a extrajudicial - Enunciado no 11, da Sessão de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo que consolidou o entendimento acerca da ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita - Impossibilidade de reconhecimento da inexistência do débito que não impede a declaração de sua inexigibilidade - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Juízo de primeira instância categórico em declarar a inexigibilidade dos objetados débitos prescritos - Sentença mantida neste ponto.

DANOS MORAIS - Dívidas objeto de discussão nos autos que não ensejaram efetiva inscrição do nome e dos dados do requerente em cadastro de proteção ao crédito - Mera anotação em cadastro de cunho administrativo, destinado a negociação de dívidas, que, por si só, não enseja dano moral - Entendimento firmado no mesmo Enunciado no 11, da Sessão de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Cobrança de débito inexigível que na hipótese também não extrapolou os meros aborrecimentos não indenizáveis, tampouco ensejando comprovada redução de score - Danos morais não configurados - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Afastamento da respectiva condenação que se impõe - Sentença reformada neste ponto.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa arquivista que, na condição de mera administradora de cadastro, não responde pelas inclusões solicitadas por empresas credoras - Ausência de responsabilidade da recorrente Serasa S/A pela inclusão dos débitos prescritos em exame no objetado cadastro "Serasa Limpa Nome" e "Serasa Conta Atrasada" - Apontamento impugnado que, por não se referir a cadastro de inadimplentes, sequer depende de prévia comunicação ao consumidor - Reconhecimento da improcedência do pedido em relação à empresa arquivista que se impõe - Sentença reformada neste ponto - Sentença de procedência reformada para parcial procedência - RECURSO da ré PROVIDO - RECURSO do réu PARCIALMENTE PROVIDO.